Tribunal: TJDFT
Processo: 0006641-24.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. TESE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova robusta de que este alguém tenha praticado o fato penal descrito na lei. Não há como responsabilizar uma pessoa apenas com base em indícios de sua contribuição no crime. 1.1. Nos termos do artigo 13, § 2o, do Código Penal, o dever de agir incumbe a quem: " a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.” 1.2. Dessa forma, evidencia-se que o nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime omissivo impróprio decorre de uma relação normativa, na qual o agente que se omite, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o resultado, mas que, em razão de sua omissão, dolosa ou culposa, acaba por produzir o resultado. Ademais, conforme o artigo 18, inciso II, do Código Penal, o crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
2. Em consulta aos elementos probatórios contidos nos autos, não foi possível concluir que houve negligência ou imperícia dos denunciados, tampouco é possível estabelecer o imprescindível nexo de causalidade entre as condutas adotadas pelos acusados e o resultado, já que não restou demostrado a necessidade de abordagem cirúrgica no paciente enquanto se encontrava aos cuidados da equipe de cirurgia geral do HRS, bem como que o pneumotórax causado no momento da aplicação das técnicas de reanimação foi determinante no evento morte.
3. Os indícios de materialidade que serviram de sustentáculo para o oferecimento e o recebimento da denúncia não foram confirmados durante a instrução probatória, pois não provada a tipicidade do delito de homicídio culposo, narrado na denúncia, sendo a absolvição dos denunciados medida imperiosa.
4. No que se refere ao pleito relacionado à inversão do ônus de prova deduzido em parecer apresentado pela d. Procuradoria de Justiça, verifica-se que tal tese não foi abordada na origem, razão pela qual sua análise diretamente por este eg. Tribunal de Justiça constitui indevida supressão de instância.
5. Recurso interposto pelos réus conhecido e provido. Recurso interposto pelo Ministério Público prejudicado.